Tribunal: CARF
Processo: 10314.725740/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.725740/2015-67
ACÓRDÃO
3001-003.810 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KL REALCE MODA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/08/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RGIs E ORDEM DE APLICAÇÃO.
A classificação observa, sucessivamente, as RGIs: RGI 1 (termos da posição
e Notas; NESH como apoio); RGI 2 (incompletos/mistos/conjuntos); RGI 3
(concorrência: 3(a) especificidade, 3(b) essencialidade, 3(c) posição
posterior); RGI 4 (analogia) e RGI 5 (acondicionamento), quando cabíveis; e
RGI 6 (subposições). Posição residual só incide se, após as RGIs, inexista
posição específica.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
Apenas as Soluções de Consulta emanadas da COSIT - Coordenação-Geral
de Tributação têm caráter vinculante administrativo erga omnes a teor do
artigo 9o da IN RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.810 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725740/2015-67
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:
Trata-se de impugnação aos Autos Infração de folhas 2 e seguintes, por meio dos
quais se exige da interessada crédito tributário no montante de R$ 414.880,34,
referente (i) às diferenças de Imposto de Importação – II e de Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, acrescidas de juros de mora e de multa de ofício de
75%, em virtude da reclassificação fiscal das mercadorias importadas pelas DI ́s
relacionadas na peça impositiva, registradas no período de Set/2010 a
Agosto/2012; e, (ii) multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro, por
mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul -
NCM.
As exigências são decorrentes da constatação fiscal de que teriam sido
classificadas de forma equivocada, no código NCM 4202.12.20, as mercadorias
descritas como “MOCHILA”, tendo o lançamento alterado a classificação fiscal
delas para o código NCM 4202.92.00, resultando em aplicação de alíquotas de
imposto de importação superior e, por consequência, nas exigências das
diferenças de tributos e contribuições recolhidos a menor, e na aplicação da
multa por classificação fiscal incorreta, conforme detalhado na descrição dos fatos
e enquadramentos legais dos autos de infração (fls. 2 a 70) e no relatório de
fiscalização aduaneira, fls. 71 a 111.
Cientificada do lançamento em 17/8/2015, a autuada ingressou tempestivamente
com a impugnação de fls. 490 a 498, na qual traz as seguintes razões de defesa:
Alega que enquadrava a mercadoria na NCM 4202.12.20 tendo em vista próprio
entendimento esboçado pela Receita Federal na época do fato gerador, não
podendo responder por conduta que de fato coadunava com o entendimento do
fisco.
Esclarece que a NCM 4202.92.00, entendida como correta pela fiscalização, é
genérica, devendo ser aplicada somente quando não for possível enquadrar o
produto em nenhuma outra classificação específica.
Afirma que sempre classificou os seus produtos comercialmente denominados
“MOCHILAS” à época do fato gerador do presente auto de infração (2010 a 2012)
no NCM 4202.12.20, de acordo com a Solução de Consulta 396, de 28/9/2005,
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.810 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725740/2015-67
3
solicitada por outra empresa importadora, cuja ementa transcreve. Todavia, no
auto de infração o auditor fiscal se embasa nas soluções de consultas nos. 10, de
fevereiro de 2014, e 132, de setembro de 2012, ambas posteriores aos períodos
apurados no auto de infração.
Diz que a Receita Federal do Brasil se contradiz e ignora totalmente a regra de
classificação fiscal e determina que o produto “mochila” seja enquadrado no
código NCM 4202.92.00. Conforme se pode verificar pelo Sistema Harmonizado
de Designação e de Codificação de Mercadoria, a posição 4202 trata de produtos
utilizados normalmente para transportar ou acondicionar outros objetos,
desdobrando-se nos itens 4202.1, 4202.2, 4202.3 e 4202.9, sendo a subposição
4202.1 a única adequada para o enquadramento de “mochila”, haja vista que tal
produto [...] equipara-se a artefatos semelhantes àqueles citados para o
transporte e/ou acondicionamento de documentos e de estudantes, como por
exemplo: livros, cadernos, materiais escolares e de escritório. Ademais, não se
pode olvidar que a não menção expressa do termo “mochila” na subposição
4202.1 não acarreta a exclusão deste produto de tal classificação fiscal, de acordo
com o disposto no item I, da nota explicativa referente à regra 1, contida nas
Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI).
Diz que [...] não restam dúvidas quanto à ilegalidade do auto de infração [...], na
medida em que visa a cobrança de tributo a maior, fundamentando-se em
suposto enquadramento errôneo de mercadorias no período de 2010 a agosto de
2012, sob a égide de Soluções de Consulta posteriores e com entendimento
contrários à época.
Em remate à parte argumentativa da peça, requer o cancelamento do auto de
infração, afastando-se o enquadramento do produto na NCM 4202.92.00,
aduzindo que, à época do fato gerador, a Receita coadunava com o entendimento
da empresa.
Ao final, PEDE seja recebida e acolhida sua impugnação, cancelando-se o auto de
infração.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/08/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MOCHILAS. REGRAS GERAIS, COMPLEMENTARES E
SUBSIDIÁRIAS. NCM/SH 4202.92.00.
As mercadorias identificadas como mochilas, com as características apresentadas
neste processo, classificam-se no código NCM 4202.92.00
TRIBUTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A insuficiência de pagamento de tributos na importação, em decorrência de
classificação errônea de mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul,
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.810 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725740/2015-67
4
enseja o lançamento das diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de
juros de mora e multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. MULTA PROPORCIONAL AO VALOR
ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Comprovada a classificação incorreta de mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), resta configurada a hipótese que autoriza a aplicação da multa
de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário o contribuinte argui, em síntese, que:
 Argui que a classificação correta é NCM 4202.12.20 (equiparação a
malas/pastas), citando a TEC/Camex da época como indicativa de “mochilas”
sob 4202.12.20 e II=20%; por isso, as diferenças de II/IPI seriam indevidas;
 Suscita mudança de critério jurídico vedada (CTN, art. 146) e irretroatividade
de entendimentos posteriores (p.ex., SC/2012–2014 e SD Coana no 3/2016);
 Alega violação a princípios constitucionais da estrita legalidade, isonomia e
livre concorrência, por tratamento desigual a contribuintes em situação que
entende idêntica;
 Requer, subsidiariamente, o afastamento/redução das penalidades.
É relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O recurso voluntário apresentado é tempestivo, com ciência do acórdão à e-fl. 567,
no dia 22/11/2022, ao ponto em que o protocolo do recurso aviado ocorreu em 21/12/2022 (e-fl.
568), demonstrando respeito e atendimento ao trintídio legal para a interposição recursal, sendo a
matéria do mesmo de competência para essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2.1 Mérito.
2.1 Classificação fiscal (RGI 1 e RGI 6).
Cuida-se de auto de infração decorrente de reclassificação fiscal de mercadorias
descritas nas DIs vinculadas como “mochilas de tecido sintético” (NCM 4202.12.20 equiparação a
malas/pastas), com deslocamento pela Fiscalização para a NCM 4202.92.00. Referida alteração de
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.810 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725740/2015-67
5
classificação fiscal resultou na apuração de diferenças de II e IPI, e aplicação de multa de ofício
(75%), bem como da multa regulamentar aduaneira (1% do valor aduaneiro).
De início, visando auxiliar o entendimento acerca da aplicação da RGI ao caso
concreto, reduzimos a aplicação escorreita das mesmas no iter interpretativo e classificatório.
RGI 1. A classificação fiscal se determina pelos termos das posições e Notas de
Seção/Capítulo (NESH).
Em relação ao caso concreto, o Capítulo 42, posição 42.02, abrange contentores
como malas, maletas, pastas, mochilas/rucksacks e similares. Assim, o primeiro filtro aplicável é
verificar o que as DIs descrevem. A análise dos autos demonstra, de forma reiterada, a expressão
“mochila de tecido sintético” ao descrever a mercadoria. Essa autodeclaração do importador é
compatível com o gênero “mochila (rucksack)” do texto do SH.
RGI 6. Uma vez determinada a posição, a seleção do subitem se faz de acordo com
os termos dos subitens e Notas (NESH) correspondentes.
Dentro de 42.02, os subitens 4202.1 (malas, maletas, pastas, “school satchels”, etc.)
não incluem mochilas, uma vez que as mochilas aparecem apenas no grupo “Outros” (4202.92),
quando com superfície exterior de têxteis/plásticos. Dado que as DIs registram “mochila” e que o
relatório de imposição explicita a superfície têxtil sintética como característica, a subsunção
natural, pela RGI 6, é 4202.92.00.
Assim, fica claro que é fato provado nos autos que as mercadorias declaradas como
mochilas, com menção a tecido sintético nas descrições aduaneiras e na tabela do Relatório Fiscal
e no auto de infração, em relação à Regra (RGI 1), se o produto corresponde a um tipo já citado no
texto da posição (como mala, pasta ou mochila), deve ser classificado exatamente nesse tipo, e
não em ‘outros’ ou em categoria parecida.
Já a RGI 6, ao detalhar os subitens, separa mochilas de pastas e maletas. As
mochilas entram no grupo ‘Outros’ (4202.92) e, se tiverem superfície têxtil ou sintética, no
subitem 4202.92.00.
A recorrente equipara as mercadorias de acordo com a sua funcionalidade,
malas/maletas/pastas, somada a alegação de “mudança interpretativa” e confiança em suposta SC
396/2005, que não emanou da COSIT, e logo não é vinculante, salvo ao contribuinte consulente. Já
a Fiscalização estabelece uma leitura literal dos termos de 42.02, aplicando as RGI 1 e 6 para
estabelecer a reclassificação fiscal e manter as diferenças de II/IPI e das multas.
Assim, o contribuinte descreveu o produto como mochila, mas classificou em
4202.12.20 (pastas/malas escolares), ao ponto em que a fiscalização reclassificou os itens para
4202.92.00, que é o código específico de mochilas de material têxtil ou sintético.
Entendo que a equiparação funcional proposta pelo contribuinte, segundo a qual a
mochila seria igual à pasta ou mala contraria a estrutura do SH, que distingue expressamente
mochilas (rucksacks) do conjunto “malas/maletas/pastas/school satchels”. Assim, sem a prova
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.810 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725740/2015-67
6
técnica de que os produtos não sejam mochilas (p.ex., construções rígidas típicas de
pasta/briefcase, ausência de alças dorsais, “form factor” e usos próprios), prevalece o texto
nominativo do SH (RGI 1) e o critério exclusivo do subitem (RGI 6).
2.2 Confiança legítima e Solução de Consulta invocada.
O Recurso menciona “Solução de Consulta 396/2005” (SC SRRF/7a RF/DIANA no
396/2005) como lastro histórico para 4202.12.20, entretanto, não identifico, nos autos, juntada
integral dessa SC, comprovação de vigência à época das DIs e, sobretudo, identidade estrita entre
a mercadoria consultada e a ora autuada. No mais, a referida SC não é originada da COSIT, o que
afasta a aplicação vinculante à Administração Pública (artigo 9o da Instrução Normativa RFB no
1.396, de 16 de setembro de 2013).
As soluções de consulta, em regra, vinculam a Administração frente ao consulente e
nos estritos termos da matéria e mercadoria examinadas. Sem prova de identidade
(produto/materiais/uso) e vinculação subjetiva (ser consulente ou beneficiário), não se extrai
efeito de proteção da confiança amplo e erga omnes por simples citação.
No que tange à alegada mudança de critério, ou interpretativa, essa pressupõe a
demonstração de que o mesmo produto foi expressamente chancelado pelo ato invocado pelo
contribuinte e válido à época. Não há tal demonstração concreta nos autos, mas apenas menção à
SC antiga, sem prova de aderência fática ou temporal.
Sem essa prova, a alegação de confiança legítima fica insuficiente para afastar a
autuação ou, ao menos, para excluir penalidades com base em erro escusável fundado em ato
vinculante.
2.3 Juros, multa de ofício e multa aduaneira.
O recorrente sustenta que os juros de mora não são devidos da forma aplicada pela
fiscalização, uma vez que os mesmos decorrem de divergência de interpretação classificatória e
não de inadimplemento deliberado. Em relação à multa de ofício de 75%, afirma que não há dolo
ou fraude, tratando-se de erro escusável de enquadramento tarifário, razão pela qual pede seu
afastamento ou, ao menos, redução.
Quanto à multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro, argumenta ser
penalidade desproporcional e inaplicável em casos de dúvida razoável, invocando os princípios da
confiança legítima e da proporcionalidade, bem como o art. 100, parágrafo único, do CTN.
No que se refere aos juros de mora, verifico que estes foram regularmente
calculados nos demonstrativos do auto de infração, com referência temporal expressa (por
exemplo, até 31/07/2015 no caso do II). A exigência encontra amparo no art. 161 do CTN, que
determina sua incidência em débitos tributários, independentemente da motivação do
inadimplemento. O argumento de que se trata apenas de divergência interpretativa não afasta a
regra legal, pois o dispositivo não prevê exceções nessa hipótese.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.810 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725740/2015-67
7
Quanto à multa de ofício de 75%, sua aplicação se deu sobre as diferenças
apuradas, conforme o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996. Todavia, a alegação de erro escusável
do contribuinte somente poderia afastar a penalidade se houvesse comprovação de confiança
fundada em ato vinculante próprio da Administração (v.g., Solução de Consulta COSIT aplicável ao
mesmo produto e período). Não há tal prova nos autos, no entanto, o que impossibilita a adoção,
por parte desse Conselheiro, na forma pretendida pelo contribuinte.
No tocante à multa aduaneira de 1% do valor aduaneiro, esta decorre da infração
de classificação incorreta, prevista no Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), com
natureza expressamente indicada como “não passível de redução”. A jurisprudência administrativa
tem reconhecido que a simples controvérsia classificatória não afasta essa multa, salvo em
hipóteses excepcionais de erro induzido pela própria Administração, o que não restou
demonstrado no caso.
Esse é o entendimento expresso e vinculante previsto na Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de
1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador
conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente
incorreta.
Por outro lado, questões de proporcionalidade e razoabilidade implicariam, se
aplicados, em afastamento de norma vigente por inconstitucionalidade, o que é vedado na esfera
administrativa segundo a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, do todo exposto, a cobrança dos juros de mora encontra amparo no CTN,
artigo 161, ao ponto em que a multa de ofício de 75% foi corretamente aplicada nos termos da Lei
9.430/1996, art. 44, I, sem elementos que justifiquem sua exclusão. Já a multa aduaneira de 1%
decorre de regra específica do Regulamento Aduaneiro, igualmente exigível.
4. Conclusão.
Nessa longarina, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar provimento
ao mesmo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.810 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725740/2015-67
8

Fl. 590
DF CARF MF
Original